Tribunal: TJMT
Processo: 0044740-83.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044740-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cancelamento de Protesto, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE
– APELO DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO CONTRA FAZENDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA
– REJEITADOS
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – VALIDADE – PROTESTO – COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
APELO DO REQUERIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO – ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO MUNICIPAL DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

1.
“(...)A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - T4 -QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018)

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

4. Sentença reformada, recurso do ente municipal desprovido, recurso do requerido provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelas partes
ELMO ENGENHARIA LTDA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título e Cancelamento de Protesto, que jugou improcedentes os pedidos da inicial e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

O primeiro Apelante/requerido, em suas razões recursais (id. 4872600), recorre somente quanto aos honorários advocatício estabelecido pelo juízo de origem, requerendo que seja fixado entre 10 e 20% sobre o proveito econômico em discussão, em respeito ao art. 85 §2º do CPC.

Contrarrazões do ente municipal em id. 4872604.

O ente Municipal também interpôs recurso de apelação (id. 4872603), em síntese, alega ausência de exigibilidade da duplicata, por consequência a impossibilidade de protesto contra a fazenda, bem com a sua execução.

O Apelado/requerido aprestou contrarrazões ao recurso do município em id. 4872734.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente recurso em id. 5688644.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos da inicial e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual que o requerente Município de Cuiabá interpôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título e Cancelamento de Protesto sob nº 44740-83.2013.8.11.0041 (cód. 840336) em desfavor do ELMO ENGENHARIA LTDA, objetivando a declaração de inexistência de débito, nulidade da duplicata expedida sem aceite e sem lastro, e ainda, que seja convalidada a sustação dos efeitos do protesto do mencionado título.

Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 29/09/2017, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“ISTO POSTO, pelas razões já expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta ação e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Isento de custas.

Condeno o requerente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

P.I.

Após, certifique-se o trânsito e arquive-se com baixa.

Cumpra-se.”

Motivando os presentes recursos de apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO – DO ENTE MUNICIPAL.

Inconformado com a sentença, o requerente interpôs o presente recurso de apelação, que tem como fundamento em 03 (três) principais razões recursais: a) ausência de Exigibilidade da Duplicata; b) da impossibilidade de protesto contra a Fazenda Pública; e c) da execução contra a Fazenda Pública.

Na primeira razão recursal, quanta ausência de exigibilidade da Duplicata, o apelante sustenta que a referida duplicata foi com base em uma medição precária, no qual ainda não foi devidamente homologada pela Caixa Econômica Federal, órgão que era responsável pelo repasse dos valores ás empresas, dessa forma, defende que não pode ser exigido o seu pagamento.

Com efeito, sabe-se que a Lei nº 5.474/68 estabelece que, para a promoção de
execução de duplicata sem aceite
, o exequente deve trazer aos autos
o título em questão
, bem como seu respectivo
protesto e documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias,
vejamos:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

[...]

II– de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022) (...).”

Quanto ao título e documentos que comprova a entrega ou prestação do serviço, extrai dos autos o
“Termo de Acordo Extrajudicial em id. 4872589 – pág. 07”,
onde ficou estabelecido que o apelante (Município) irá encaminhar à Caixa Econômica Federal as medições existentes quanto as obras realizadas pelo ELMO ENGENHARIA LTDA.

Sem muita dificuldade, pela simples leitura do item “03”, fica claramente comprovada a existência do título executivo, bem como a execução do serviço, uma vez que o ente municipal assumiu o compromisso de encaminhar a Caixa Federal as medições da obra já realizadas.

Assim, por qual motivo o ente municipal iria assumir um compromisso de atestar execução de uma obra, se essa obrar não estivesse realmente concluída.

Sobre o tema, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165 E 458 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DUPLICATA NÃO ACEITA. TRIBUNAL LOCAL ENTENDE PRESENTES OS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3. A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - T4 -QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018).

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA-
AÇÃO INTENTADA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO CONTRA O MUNICÍPIO
– IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA-TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- DUPLICATA- VALIDADE-

PROTESTO- COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA-RECURSO DESPROVIDO.

1. O uso da expressão Prefeitura Municipal, ao invés de Município, em ações indenizatórias propostas contra a Administração Pública, não induz a qualquer nulidade, nem acarreta a configuração da ilegitimidade passiva. São consideradas elas expressões equivalentes, designativas ambas de circunscrições geográficas autônomas, os Municípios, que integram as unidades federadas.

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem
, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias
ou prestação de serviço.

3. Tendo a exequente instruído o processo executório com a duplicata mercantil, acompanhada do seu protesto e comprovante de entrega de mercadorias, resta admitida sua cobrança via ação de execução.

(N.U 0000383-78.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

No segundo item do apelo do ente municipal, aduz a impossibilidade de protesto contra a Fazenda Pública, sustentando para isso que a duplicata é admitida somente quanto figura em ambos os lados empresários, ou seja, somente no direito privado.

Defende que os contratos de prestação de serviço são regidos pelas regras especiais do regime jurídico-administrativo, bem com ausência de previsão leva quanto a emissão de duplicata contra pessoa jurídica de direito público.

Razão não merece prosperar, conforme jurisprudência deste Sodalício que tenha admitido o protesto de duplicata, desde que o exequente apresente o título que originou a cobrança, bem com a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO PROTESTADO – INDEPENDENTE ANTE AUSÊNCIA DA DUPLICATA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar das duplicatas terem sido protestadas, não foram juntadas aos autos as referidas duplicatas, bem como, inexistindo comprovação que houve o fornecimento de mercadorias.

2. Recurso Provido, sentença reforma.

(N.U 0002006-28.2014.8.11.0027 – protocolo 159474/2016, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO –
PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – OBRA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO IMPUGNADO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. Comprovadas a execução integral e a entrega da obra, nos termos do contrato firmado com o ente público, a ausência de aceite nas notas fiscais não torna inexigíveis os valores a serem pagos pelos serviços prestados e não enseja o cancelamento dos protestos.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Logo, não há qualquer impedimento em protestar a referida duplicata em face da Fazenda, conforme estabelece no artigo 1º da Lei nº 9.492/1997
“Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”
, visando, portanto, apenas a tornar pública a inadimplência do devedor.

Reforço que o protesto, no caso, é para o fim de tornar exigível a duplicata, não para fim de forçar a cobrança que deve ser promovida pelo sistema de precatórios.

Por fim, quanto ao último tópico do apelo recursal do ente municipal, no qual sustenta a impossibilidade de execução contra a Fazenda pública, aduzindo para isso que ausência de título executivo.

Com efeito, conforme prevê a Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça,
“É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

Neste norte, devemos lembrar que referida duplicata tem sua origem do “Termo de Acordo Extrajudicial celebrado entre Município de Cuiabá e Elmo Engenharia ltda” em id. 4872589 – pág. 07/09.

Dessa forma, evidencia-se dos autos que o ente municipal não cumpriu com acordo estabelecido entra as partes. Não há dúvida quanto à prestação do serviço pelo apelado (Elmo Engenharia Ltda), originando assim a emissão da duplicata, devido sua ausência de pagamento, sendo portanto devido o seu protesto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO – ELMO ENGENHARIA LTDA.

Apela somente quanto aos honorários advocatício estabelecido pelo juízo de origem, requerendo que seja fixado entre 10 e 20% sobre o proveito econômico em discussão, em respeito ao art. 85 §2º do CPC.

Merece ser acolhida a pretensão, isto porque, nas causas em que a Fazenda Pública é parte aplica-se o disposto no §3º do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do §2º, ou seja, o grau de zelo da parte, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ainda, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC,
in verbis
:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) ".

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda).
Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)
" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Partindo dessas premissas, os honorários fixados devem ser modificados em consonância com a sistemática acima, mormente porque apesar do valor da causa ser somente de R$ 1.000,00 (mil reais) a pretensão econômica do ente municipal era muito maior, qual seja, anulação da duplicata de valor R$ 1.057.953,48 (um milhão e quinhentos e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), ou seja, 1.129 salários mínimos, vigentes à época da sentença, ultrapassando assim os 200 salários mínimos previstos no inc. I do §3º.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, tenho que o percentual deve ser fixado em 10% (dez por cento) na primeira faixa, em 8% (oito por cento) restante na segunda faixa.

Não obstante a isso, importante consignar que, no presente caso, não se aplicam os honorários advocatícios equitativos, uma vez que o §8º, do art. 85, do CPC, estabelece que tal modalidade somente se aplica às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto,
conheço do recurso E NEGO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

No outro norte,
conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO ao apelo do ELMO ENGENHARIA LTDA
, para fixar os honorários advocatícios, escalonadamente, em
10% sobre o valor do proveito econômico na primeira faixa (art. 85, §3º, I), 8% sobre o valor do proveito econômico na segunda faixa (art. 85, §3º, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022